Tribunal: TJMT
Processo: 1028660-46.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028660-46.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), LUCILA DE LIMA - CPF: 811.935.561-04 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUCILA DE LIMA - CPF: 811.935.561-04 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LUCILA DE LIMA - CPF: 811.935.561-04 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DÉBITO DE CHEQUE ESPECIAL – REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI Nº 14.181/2021 – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS –
1º EMBARGOS
–
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
–
2º EMBARGOS
– OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSIÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO e
LUCILA DE LIMA
em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade proveu o Recurso de Apelação Cível n.º 1028660-46.2021.8.11.0041 (Id. n.º 187924189) interposto pelo 1º embargante.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DÉBITO DE CHEQUE ESPECIAL – REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE OBSERV NCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI Nº 14.181/2021 – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – 1º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.(N.U 1000210-63.2019.8.11.0106, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)”

Não obstante a pretensão dos executados quanto à alegação do superendividamento com a repactuação da dívida, estes devem buscar seu pleito pela via adequada, nos termos da legislação consumerista invocada.”

Em suas razões, de Id. n.º 189216191, a primeira embargante, COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO sustenta que o acórdão foi omisso em relação à majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

A segunda embargante, por sua vez, no Id. n.º 189463656, aduz que há omissão e contradição no que se refere à incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação e os juros de mora. Ao final, prequestiona a matéria.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contraminuta de Id. n.º 190395668 e 194969696 por meio da qual cada um pugna pela rejeição do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Os recorrentes aduzem que há omissão e contradição no acórdão atacado.

Em relação à omissão dos honorários, merece guarida os argumentos do 1º embargante. É assim porque evidenciada a sucumbência recursal da 2ª apelante, ora 2ª embargante, cabe majorar a verba honorária anteriormente fixada em prol apenas da parte apelada, ora 1º embargante, para 20% sobre o da causa.

Quanto às omissões indicadas pela 2ª embargante, estas não foram evidenciadas, pois o acórdão analisou a questão dos encargos incidentes ao título e a tese do superendividamento, senão vejamos:

“A cooperativa de crédito apelante aduz que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito.

Após detida análise dos autos, verifico que merece amparo tal pretensão. Explico.

É assim porque a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva". (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. [...] 4. Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida. 5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”. (AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014) (grifo nosso)

No mesmo sentido já decidiu esta c. Câmara:

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.” (TJ-MT 10002106320198110106 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Dessa forma, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Com efeito, a sentença merece ser reformada em parte para condenar a requerida ao pagamento do débito acrescido dos encargos contratuais pactuados, até a data do efetivo pagamento.

1º apelo - LUCILA DE LIMA.

Quanto ao apelo interposto pela parte requerida, o cerne da questão recai em analisar a aplicação dos dispositivos referentes ao procedimento de superendividamento, nos termos da Lei n.º 14.181/2021.

Pois bem.

A Lei do Superendividamento atualizou o Código consumerista para incluir regras de prevenção aos consumidores e tratamento destes quando, superendividados, necessitam renegociar os débitos (art. 104-A, CDC).

Em coesão, o art. 54-A, § 1º, da Lei nº 14.181/21, designa o superendividamento como a impossibilidade de os consumidores pagarem a totalidade de suas dívidas, pois estas superam seu patrimônio e renda.

A doutrina esclarece o superendividamento como sendo o fenômeno em comento e caracteriza-se por (i) uma impossibilidade global de adimplir os débitos – e não passageira –; (ii) excetuar dívidas originadas de delitos, alimentos ou obrigações fiscais; (iii) abranger débitos que recaiam sobre pessoas físicas, de boa-fé, cujo patrimônio e rendimentos são exíguos ante a integralidade do saldo devedor.” (MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª Ed. São Paulo: RT, 2010, p. 1.051)

Na situação dos autos, a intenção da embargante, ora apelante, é de renegociar nos autos somente a dívida existente com a cooperativa, no entanto, não obstante a sua pretensão, para tanto, esta deveria buscar seu pleito pela via adequada, nos termos da legislação consumerista invocada, com o objetivo de eventual repactuação desta e de outras dívidas.

Outrossim, a instauração do processo de repactuação de dívidas deverá ser manifestada em juízo, com vistas à realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, e apresentação pelo consumidor de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos.

Ao que parece, no caso em estudo, o devedor utiliza-se da Lei do Superendividamento para criar embaraço à continuidade de execução, sem atender minimamente aos pressupostos legais, dentre os quais a presença de todos os credores e apresentação de plano de pagamento.

Destaca-se, porém, que nada impede a parte recorrente, pela via própria, de tentar instaurar o processo de repactuação de dívidas, respeitados os pressupostos legais para tanto.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. INADIMPLEMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/21. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. CONTRATO EXISTENTE, VÁLIDO E EFICAZ. ENCARGOS DECORRENTES DA INADIMPLÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. 1. Sendo incontroversa a relação jurídica entabulada pelas partes e não tendo a parte ré apontado qualquer vício que macule a existência e validade do contrato, a rejeição dos embargos monitórios é medida que se impõe. 2. A Lei n. 14.181/21 alterou o Código de Defesa do Consumidor com o intuito de prevenir o superendividamento dos consumidores, criando um procedimento judicial específico, que faculta ao consumidor endividado propor a ação judicial de repactuação de dívidas, podendo, respeitando suas possibilidades financeiras, elaborar um plano que contemple o pagamento de suas dívidas. 3. A constituição do título executivo judicial em razão da rejeição dos embargos monitórios não tem o condão de alterar os encargos de inadimplência livremente convencionados pelas partes, dentre os quais se inclui os juros compensatórios. 4. Negou-se provimento ao recurso do Réu. Deu-se provimento ao recurso do Autor.” (TJ-DF 07430722620208070001 DF 0743072-26.2020.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISUM VERGASTADO QUE INDEFERIU A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, PREVISTAS PARA SITUAÇÕES DE SUPERENDIVIDAMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. JUÍZO QUE ANALISOU QUESTÃO LANÇADA JÁ NA PEÇA INICIAL, DE ACORDO COM O PEDIDO E CAUSA DE PEDIR, APLICANDO A LEI ADEQUADA À SOLUÇÃO DO CONFLITO. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.181/2021 NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DO EXECUTADO DE RENEGOCIAÇÃO APENAS DA DÍVIDA EXECUTADA. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DA GRAVE SITUAÇÃO DE INADIMPLEMENTO, OU A EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS IMPAGÁVEIS. PROCEDIMENTO, ADEMAIS, QUE PRESSUPÕE A PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS PELA PARTE, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DA PRETENSÃO SER INTENTADA EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-PR 00057116220238160000 Paranavaí, Relator: substituta vania maria da silva kramer, Data de Julgamento: 02/07/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISITOS. PROVA ESCRITA. DESNECESSIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº. 14.181/21. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO INCABÍVEL EM SEDE INJUNCIONAL. OBRIGAÇÃO EXISTENTE, VÁLIDA E EFICAZ. ENCARGOS DECORRENTES DA INADIMPLÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. A interposição de ação monitória para obtenção de pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, depende apenas de prova escrita, não sendo necessário que tal prova tenha eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do CPC. 2. Documentos trazidos que são suficientes a embasar a ação monitória. 3. Refinanciamento acrescido de novos valores, formalizado em caixa eletrônico, mediante utilização de senha pessoal, com liberação do valor na conta corrente do mutuário, demonstrado nos extratos acostados e em demonstrativos correspondentes à evolução da dívida. 4. Prerrogativa do juiz de indeferir provas desnecessárias à formação de seu convencimento. Cerceamento de defesa não configurado. 5. Instituições financeiras que não estão submetidas aos limites de remuneração nos contratos de mútuo. Aceitação expressa pelo mutuário dos percentuais aplicados na hipótese. Verbetes de súmula nº. 596 do C. STF e nºs. 539 e 541 do C. STJ. 6. Ausência de ilegalidade na cláusula resolutória que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento. Inteligência dos artigos 474 e 1.425, III, do Código Civil. 7. Licitude da capitalização de juros expressamente pactuada nos contratos posteriores a 31/3/2000 (MP nº. 1963-17/200, reeditada como MP nº. 2.170-36/01). 8. A Lei nº. 14.181/21, que alterou o CDC com o intuito de prevenir o superendividamento dos consumidores, apenas criou um procedimento judicial específico, o qual não é objeto dos presentes autos. 9. Prevalência do princípio do pacta sunt servanda ante a ausência de comprovação de abusividade, nulidade, imprevisão ou outras exceções taxativamente limitadas. 10. Manutenção da R. Sentença. 11. Negativa de provimento ao recurso.” (TJ-RJ - APL: 00824592220218190001 202300159945, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 31/08/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 01/09/2023)”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos,
REJEITO OS EMBARGOS
opostos por LUCILA DE LIMA
.

ACOLHO OS EMBARGOS
opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO

para adequar a decisão embargada, a fim de reconhecer a omissão e aclarar o dispositivo do acórdão, fazendo nele constar a majoração dos honorários sucumbenciais a encargo da 2ª apelante, ora 2ª embargante, de 10% para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024